Tribunal: TJDFT
Processo: 0725872-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0725872-33.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICHELE REBECA DE SOUSA TORRES AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MICHELE REBECA DE SOUSA TORRES contra decisão exarada pelo juízo da 2a Vara Cível de Samambaia-DF, nos autos da Ação Revisional n. 0709534-54.2025.8.07.0009 ajuizada em desfavor de ITAÚ UNIBANCO S/A. Nos termos da decisão recorrida (ID 240474015, autos de referência), o d. Magistrado de origem indeferiu pedido de tutela de urgência, pela qual a agravante postulou a suspensão do leilão de seu único imóvel, designado pelo banco após a consolidação da propriedade fiduciária. Em suas razões de recorrer, a agravante assevera fazer jus à gratuidade de justiça. No caso em apreço, embora a agravante tenha requerido a benesse, não apresentou documentos que pudessem demonstrar a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e das despesas sem o comprometimento de seu próprio sustento ou de seus familiares. Isso porque o único extrato bancário zerado acostado sob o ID 73374817 não se presta, por si só, a comprovar a alegada hipossuficiência econômica. Ademais, não restaram esclarecidos os rendimentos obtidos pela recorrente que serviram de base para a liberação de mútuo bancário de relevante valor (R$197.500,00), como citado no contrato de ID 239829938, autos de origem. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, (O) juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Assim, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, tais como CTPS (cópia física e digital), extratos bancários (últimos três meses) de todas as contas bancárias de sua titularidade, faturas de cartões de crédito (últimos 3 meses), declarações de imposto de renda referentes aos últimos 3 (três) anos pessoal, dentre outros que entender pertinentes. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de junho de 2025 às 16:03:58. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora